Tribunal: STF
Processo: RE 1319342
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO. PESCADORES PROFISSIONAIS ARTESANAIS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 908/2019. PERDA DE EFICÁCIA. TEMA 1.159 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Em 24.5.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, ao fundamento de o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).
    2. Intimada dessa decisão em 4.6.2021, a agravante interpõe, em 18.6.2021, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 15).
    3. A agravante alega que “a discussão posta nestes autos diverge daquela tratada no precedente citado pela decisão. No caso concreto, ainda não havia relação jurídica constituída quando a MP 908/2019 teve o seu prazo de vigência encerrado, conforme destacado pela União nas razões de seu recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 15).
    Sustenta que “a controvérsia que ora se examina diz respeito à inexistência de direito subjetivo ao recebimento de auxílio-emergencial, quando inexistente base legal para o deferimento do pedido administrativo, em razão da perda de eficácia da Medida Provisória nº 908/2019, de modo que, de fato, De fato, os fundamentos da decisão proferida na ADPF 216 em tudo se aplicam a questão ora analisada” (sic, fl. 5, e-doc. 15).
    Pondera que, “considerando que no caso dos autos não havia relação jurídica constituída em favor da parte autora – o que claramente se extrai do acórdão recorrido, razão pela qual se destaca a desnecessidade de revolvimento de fatos e provas –, tem-se que o exaurimento da eficácia jurídico-normativa da MP 908/2019 torna impossível a análise do pedido com respaldo nesse ato normativo, sob pena de lhe emprestar indevida ultratividade, aplicando-se, perfeitamente, ao caso, o entendimento firmado na ADPF 216 quanto a MP 320/2006” (fl. 7, e-doc. 15).
    Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do presente recurso. 
    4. A agravada não apresentou contrarrazões ao agravo regimental (e-doc. 18).
    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.
    5. A Turma Recursal de origem decidiu:
    “Dispõe o artigo 62, § 3º, da Constituição Federal, que as medidas provisórias não convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável por igual período, perderão eficácia, devendo as relações jurídicas dela decorrentes serem objeto de disciplina pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo. O § 11 do mesmo artigo prevê que, caso não editado o aludido decreto legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. No caso dos autos, foi editado, em oito de maio do corrente ano, o Ato Declaratório nº 34, do Congresso Nacional, reconhecendo o encerramento do prazo de vigência da Medida Provisória nº 908 em 7 de maio de 2020, de modo que teria o Congresso Nacional até o dia 06/07/2020 (60 dias) para a edição do decreto legislativo. No entanto, findou o prazo e nenhum decreto foi editado pelo legislativo, de forma que, consoante o dispositivo acima destacado, permanece a MP a reger as relações jurídicas dela decorrentes” (fl. 3, e-doc. 6). 
    6. Em 14.8.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.321.219, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “concessão do Auxílio Emergencial Pecuniário para pescadores profissionais artesanais, após a perda de eficácia da Medida Provisória 908/2019, com base no preenchimento dos requisitos legais à época em que vigente referido ato normativo” (Tema 1.159):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO EMERGENCIAL PECUNIÁRIO. PESCADORES PROFISSIONAIS ARTESANAIS. MEDIDA PROVISÓRIA 908/2019. PERDA DE EFICÁCIA. COMPROVAÇÃO EM JUÍZO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO À ÉPOCA DA VIGÊNCIA DO ATO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE DECRETO LEGISLATIVO. ARTIGO 62, § 11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 18.8.2021).
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora